Tribunal: TJDFT
Processo: 0003334-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003334-32.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: HUMBERTO SILVA FELIX, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado dos pronunciamentos judiciais que reconheceram a impossibilidade de complementação da obrigação (ID: 74978788 - Pág. 59) e a inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, arquivem-se provisoriamente até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos nesta execução. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Brasília, 20 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR